Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. ATRIBUIÇÃO LEGAL DO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-TRANSPORTE.
1. Aos ocupantes dos cargos da Carreira Vigilância Ambiental é assegurado o pagamento de Indenização de Transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011 e artigo 22 da Lei no 5.237/2013.
2. Está evidenciado na redação do artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 que a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo de agente de vigilância ambiental. Portanto, é suficiente para a concessão da Indenização de Transporte o exercício do cargo cujas atribuições exigem predominantemente o deslocamento para realização de ações de campo e visitas domiciliares.
3. Desnecessária a prova da propriedade de veículo automotor ou da habilitação para conduzir ou o uso de veículo próprio, especialmente considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. Acórdão 1418031 - 1aTR, Acórdão 1421575 - 2aTR, Acórdão 1412523 -3aTR, Acórdão 1278757 - 8oTC, Acórdão 1141371 - 2a TC..
4. É acumulável o Auxílio-Transporte, que visa indenizar o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (artigo 107 da LC n.o 840/2011), com a Indenização de Transporte, que se destina a ressarcir os deslocamentos dentro da área de trabalho na execução de serviços externos (§2o do artigo 2o do Decreto n.o 35.421/2014). Precedentes: Acórdão 1323632 - 3aTR, Acórdão 1224476 - 2aTC.
5. Recurso conhecido e provido.